Tribunal: TJES
Processo: 5012060-45.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012060-45.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIMAR RIBEIRO DIAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012060-45.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUZIMAR RIBEIRO DIAS

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, defiro à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça. Tratando-se de parte idosa, em observância ao art. 51 da Lei nº 10.741/2003, e ausente impugnação específica quanto ao pleito, milita em seu favor a presunção de veracidade da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §§2º e 3º, do CPC.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
LUZIMAR RIBEIRO DIAS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória movida contra o BANCO BMG S/A. A
parte autora, ora Recorrente, alega, em síntese, que foi induzida a erro, formalizando dois contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC) sem a devida transparência e esclarecimentos. Sustenta que os descontos em seu benefício previdenciário não amortizam o saldo devedor, gerando uma dívida perpétua. Pleiteou a anulação dos negócios, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

O Juízo singular (ID 14127306) entendeu pela regularidade das contratações, destacando que os documentos apresentados pelo banco Recorrido, incluindo os termos de adesão e de consentimento esclarecido, demonstram a ciência da consumidora sobre a natureza dos produtos. Fundamentou, ainda, que a realização de saques complementares pela autora é conduta incompatível com a alegação de desconhecimento, julgando, assim, improcedentes os pedidos.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

A controvérsia cinge-se à validade das contratações de cartão de crédito consignado por consumidora idosa. Ressalto que a autora não objetivou contratar cartão de crédito, tratando-se de vício de vontade que torna o negócio jurídico nulo.

De partida, cumpre ressaltar que a contratação eletrônica para operações de crédito por beneficiários da
previdência social é permitida, desde que observados os requisitos previstos na Instrução Normativa 158/2023, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de crédito consignado contraídos nos benefícios pagos pelo INSS.

Ocorre, contudo, que a contratação de produtos financeiros complexos, como o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e o cartão de benefício consignado (RCC), exige do fornecedor um dever de informação reforçado, que não se satisfaz apenas com a colheita de assinatura eletrônica ou o registro de uma
selfie
.

A simples apresentação de documentos digitais e gravações de videochamada não afasta o vício de consentimento quando se trata de pessoa idosa e com baixa instrução, circunstâncias que colocam o consumidor em nítida desvantagem informativa.

Com efeito, as fotografias constantes do contrato, indica, em princípio, uma manifestação de vontade. Contudo, diante da negativa da recorrente no sentido de não ter objetivado a contratação de cartão de crédito consignado com descontos em seu benefício previdenciário, de forma indefinida, afigura-se necessária a análise dos demais elementos de convicção coligidos, notadamente para aferir se a alegada manifestação de vontade ocorreu de maneira regular e válida.

No microssistema do Direito Protetivo do Consumidor, a proteção do idoso ganha contornos especiais em razão da sua hipervulnerabilidade. A formalização exclusivamente virtual, sem atendimento humano capaz de elucidar as diferenças entre empréstimo consignado tradicional e a modalidade de crédito rotativo, é insuficiente para garantir o consentimento livre e esclarecido. Ao omitir a natureza de "crédito rotativo", a instituição financeira incorre em falha grave no dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

Registro que, ainda que se comprove a utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor, não se revela lícito o desconto de valores por “reserva de margem consignável (RMC)” de forma eterna e desvinculada dos valores recebidos. Essa conduta comercial se revela desleal e nociva, além de onerosamente excessiva para o consumidor. Isso porque, os descontos não estão vinculados a valor efetivamente emprestado.

Essa prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Revela-se algo grave e que frequenta as pautas deste Juizado, sendo razoável admitir a hipótese de que milhões de pessoas que percebem benefício previdenciário, como é o caso do autor, estão presas a esse contrato que impõe ‘
descontos eternos
’.

O contrato de cartão de crédito consignável configura relação jurídica contratual híbrida com a instituição financeira, mesclando regras de empréstimo consignado com as regras de rotatividade de juros no débito de cartão de crédito. A instituição financeira atrai os consumidores que buscam contratar empréstimo consignado e lhes submetem a relação jurídica contratual que os subjuga à eterna condição de devedor.

Porém, a teor do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, o contrato não obrigará o consumidor quando for redigido de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, o que se verifica no caso em tela, onde a modalidade contratual comercializada pela ré produz tal efeito, violando também, em última análise, o art. 52, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A correta prestação de informações, além de ser direito básico dos consumidores, demonstra a lealdade inerente à boa-fé objetiva e constitui ponto de partida para a perfeita coincidência entre o serviço oferecido e o efetivamente prestado.

O direito à informação é considerado fundamental pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XIV, se tratando de direito básico do consumidor obter informação clara e precisa sobre os serviços prestados (art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), enquanto o art. 4º do Diploma Consumerista garante aos consumidores transparência e harmonia nas relações de consumo.

Neste caso o vício de informação se qualifica como falha na prestação de serviços, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor na reparação dos danos daí advindos ao consumidor, conforme preconiza o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, compulsando-se as provas dos autos verifico a abusividade e ausência de informação clara e precisa da instituição financeira quanto aos termos do contrato, mormente no que tange à modalidade de empréstimo que, na verdade, se trata de cartão de crédito com realização de saque e cobrança de juros rotativos de cartão.

Desse modo, conclui-se que a instituição financeira, aproveitando-se da situação de hipossuficiência da parte autora, atribuiu ao contrato que acreditava ser de empréstimo consignado, o status de contrato de adesão de cartão de crédito e autorização para descontos em folha de pagamento, em clara prática abusiva (art. 39, IV, do CDC).

O que a experiência nos mostra, é que o contrato de cartão de crédito, em regra, apresenta taxas de juros muito superior ao do empréstimo consignado, o que demonstra manobra da instituição financeira para prender o consumidor em dívidas infindáveis, com pagamento de juros abusivos de cartão de crédito.

Portanto, reconheço a nulidade dos negócios jurídicos pactuados, haja vista o erro substancial na declaração de vontade da consumidora. Declarada a nulidade, impõe-se o retorno ao
status quo ante
.

Destarte, considerando que foi creditado para a autora o total de R$ 2.330,20 e que, até o presente momento, foram descontadas 48 prestações (R$ 2.908,80 e R$ 2.904,80), totalizando o importe de R$ 5.812,80, impõe-se o abatimento do valor creditado. Dessa forma, do montante descontado (R$ 5.812,80), deve ser subtraído o valor creditado (R$ 2.330,20), remanescendo o saldo a restituir de R$ 3.482,20. Considerando a ausência de boa-fé na conduta da instituição, a restituição deverá ocorrer de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando R$ 6.964,40.

Quanto aos danos morais, estes se configuram
in re ipsa
, decorrentes da prática abusiva de sujeitar a consumidora a descontos ininterruptos em sua verba alimentar. Fixo a indenização em
R$3.000,00 (três mil reais)
, montante que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico-punitivo.

Ante o exposto, consubstanciado no art. 6º da Lei nº 9.099/1995, dentro da modulação adotada para solução da lide,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença recorrida:

1)

Declarar a
NULIDADE
dos contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC) discutidos nos autos, por ausência de vontade da autora em contratar tais modalidades;

2)

Determinar que o Recorrido proceda à cessação imediata de quaisquer descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora referentes aos contratos ora anulados, sob pena de multa de
R$ 200,00 (duzentos reais)
por cada cobrança encetada;

3)

Determinar que o Recorrido proceda à restituição em dobro do montante indevidamente descontado, totalizando o valor de
R$6.964,40 (seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos)
, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária;

4)

Condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Sem condenação em custas ante o deferimento da gratuidade de justiça e honorários sucumbenciais em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)